Tribunal: TJES
Processo: 5005371-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005371-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELITA MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA EXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pleitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida contra instituição bancária.

2. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial grafotécnica, reitera a tese de fraude contratual por divergências cadastrais e requer a execução de multa por descumprimento de tutela de urgência. Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de violação à dialeticidade e pleiteia a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade formal do recurso (dialeticidade), a validade do contrato de empréstimo diante da impugnação da assinatura, a exigibilidade de astreintes por descumprimento de liminar, o cabimento da repetição de indébito e da compensação de valores, a configuração de danos morais e o pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença de origem. De igual modo, não se acolhe a condenação por litigância de má-fé, por não haver demonstração de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos.

5. Conforme o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira. A falta de requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco impossibilita atestar a regularidade da contratação, ensejando a declaração de inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos no benefício previdenciário, uma vez que a mera transferência de valores não supre a efetiva manifestação de vontade.

6. É exigível a multa cominatória fixada na origem, visto ser incontroverso o descumprimento da ordem judicial pelo banco. A restituição dos descontos indevidos deve se dar de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data (conforme modulação no EREsp 1.413.542/RS), autorizando-se a compensação com os valores comprovadamente creditados na conta da consumidora.

7. Os descontos indevidos incidentes diretamente sobre verba de caráter alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, arbitrado de forma proporcional à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos contratos e a ilicitude dos descontos, confirmando a exigibilidade da multa cominatória, determinando a restituição dos valores (com compensação autorizada) e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Tese de julgamento: "A impugnação da assinatura em contrato de empréstimo atrai para a instituição financeira o ônus da prova, cuja ausência de comprovação pericial enseja a nulidade da contratação, o dever de restituição dos valores e o pagamento de indenização por danos morais diante de descontos indevidos em verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III, e 5º, V e X; CPC, art. 80; art. 85, §§ 2º e 11; art. 429, II; art. 537; art. 1.010, II e III; CC, art. 369; art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º; art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 54; STJ - Súmula 479; STJ - Tema Repetitivo 1.061; STJ - EREsp 1.413.542/RS; STJ - AREsp 730.415/RS; TJ-ES - Apelação Cível 00206028220208080011; TJ-ES - Apelação Cível 00039849620198080011; TJ-ES - Apelação Cível 0001108-47.2021.8.08.0061; TJ-ES - Apelação Cível 024190014571; TJ-ES - Apelação Cível 50135057820238080030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSELITA MONTEIRO
contra a r. sentença de id.
17674134
proferida nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
B
ANCO
ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
, a qual julgou improcedente o pedido de anulação de quatro contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos.

Em suas razões recursais (id.
17674135
), a apelante sustenta, (i) preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica nas assinaturas; (ii) no mérito, a reiteração da tese de fraude, apontando divergências nos dados cadastrais; e (iii) o descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, pugnando pela aplicação da respectiva multa.

Contrarrazões no id.
17674138
pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005371-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELITA MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSELITA MONTEIRO
contra a r. sentença de id. 17674134 proferida nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO
ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
, a qual julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais (id. 17674135), a apelante sustenta, (i) preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica nas assinaturas; (ii) no mérito, a reiteração da tese de fraude, apontando divergências nos dados cadastrais; e (iii) o descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, pugnando pela aplicação da respectiva multa.

Contrarrazões no id. 17674138 pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

I. Da Preliminar de Ofensa ao Pri
n
cípio da Dialeticidade

A apelada, em contrarrazões (id. 17674138), suscita preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente teria deixado de enfrentar os fundamentos centrais da decisão prolatada. A arguição, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a apelante, em suas razões, (i) impugnou especificamente os fundamentos da sentença, insurgindo-se contra a validade da comparação visual das assinaturas realizada pelo magistrado
a quo
, defendendo a necessidade de prova pericial; (ii) reiterou a tese de fraude contratual; (iii) requereu a execução da multa por descumprimento de liminar.

Dessa forma, restou preenchido o requisito do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

II. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa e do Mérito: Validade da Contratação

A apelante, em suas razões (id. 17674135), suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou o feito sem determinar a realização de perícia grafotécnica, a qual reputa indispensável para atestar a suposta falsidade das assinaturas apostas nos contratos.

A referida preliminar, contudo, confunde-se com o próprio mérito da demanda e com ele será analisada.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, cumpre ressaltar que a prevenção de fraudes é um dever inerente à atividade bancária. As instituições financeiras devem adotar sistemas de segurança eficientes, assumindo os ônus de eventuais falhas.

Em consonância com tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, considerando que a apelante impugna expressamente a validade da contratação e a autenticidade da assinatura a ela atribuída, o deslinde da controvérsia deve observar a diretriz do Tema 1.061
1
, firmada pelo c. STJ, a qual impõe o ônus probatório à instituição financeira.

No caso dos autos, não há requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora. Nesse sentido, vejamos:

(...)
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061
. (...) Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

(...)
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica
. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados. (...) Tese de julgamento:
A negativa de contratação pelo consumidor e a impugnação de assinatura em contratos bancários tornam necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura.
Em casos de impugnação de assinatura em contratos, é ônus do fornecedor de serviços bancários comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de acolhimento da alegação de falsidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039849620198080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

(...)
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida
, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Prejudicada a apelação cível. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001108-47.2021.8.08.0061, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Assim, tratando-se a autora de consumidora idosa e hipervulnerável, condição que exige maior cautela judicial, a ausência de perícia grafotécnica impossibilita atestar a autenticidade da assinatura com a segurança necessária. A mera semelhança visual e o depoimento pessoal da apelante não substituem o exame por profissional habilitado, tornando a documentação inapta para demonstrar a regularidade da contratação, cujas fundadas dúvidas são reforçadas pelas divergências apontadas nos dados cadastrais.

Ademais, cumpre ressaltar que a apresentação dos comprovantes de transferência (TED) pela instituição financeira não é suficiente para convalidar um negócio jurídico viciado, uma vez que o simples disponibilização do crédito na conta bancária não supre a imprescindível comprovação da efetiva manifestação de vontade da consumidora, requisito essencial para a validade do contrato.

Destarte,
DECLARO
a inexistência dos contratos e a ilicitude dos descontos impugnados.

I
II
.

Do Descumprimento da Tutela de Urgência

Em suas razões, a apelante postula a execução da multa cominatória (astreintes), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pleito que comporta acolhimento.

Por sua vez, a multa cominatória, como bem explicitado pelo Exmo. Ministro Raul Araújo
2
, não possui um fim em si mesma. A multa imposta com base no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica tipicamente coercitiva e inibitória. Seu propósito não é
criar crédito pecuniário em favor do exequente, mas
sim
premir o executado
a cumprir
a obrigação
3
, assegurando, desse modo, a autoridade e a eficácia das decisões do Poder Judiciário.

Na hipótese vertente, com a reforma da r. sentença para declarar a inexistência da relação jurídica, com a procedência do pedido exordial, a tutela de urgência resta definitivamente confirmada. Assim, sendo incontroverso nos autos que a instituição financeira, mesmo devidamente intimada, inobservou a ordem judicial, as astreintes arbitradas na origem tornaram-se plenamente exigíveis.

Por conseguinte,
DECLARO
a exigibilidade da multa cominatória fixada na origem.

IV. Dos Danos Materiais

Reconhecida a nulidade das contratações, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante. Embora o Código de Defesa do Consumidor
4
assegure o direito à repetição do indébito em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, a aplicação dessa sanção deve observar os parâmetros temporais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

A Corte pacificou o entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados: para indébitos não decorrentes de serviços públicos, a tese aplica-se exclusivamente às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. Por consequência, para os descontos anteriores a essa data, mantém-se o entendimento de que é imprescindível a comprovação de má-fé, abuso ou leviandade da instituição financeira (AREsp 730.415/RS).

No caso dos autos, não se vislumbra a alegada má-fé da instituição bancária que justifique a repetição em dobro no período anterior ao marco jurisprudencial. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer de forma
simples
para os descontos efetuados até 30/03/2021; e em
dobro
para as parcelas cobradas a partir dessa data, quando passa a ser dispensada a verificação do elemento volitivo.

Ademais, a fim de afastar o enriquecimento sem causa da apelante, fica desde já autorizada a compensação da condenação com os valores efetivamente depositados em sua conta, na forma do art. 369 do Código Civil, diante da comprovação de crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED) acostada aos autos (ids. 33675547, 33675555, 33676312 e 33676331).

Por conseguinte,
DETERMINO
a restituição dos valores indevidamente descontados nos referidos moldes (
simples
até 30/03/2021 e em
dobro
a partir de 30/03/2021), autorizada, desde logo, a compensação do montante final com os valores comprovadamente creditados via TED.

V. Dos Danos Morais

Na sequência, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Como ensina Carlos Roberto Gonçalves
5
, o referido dano “
atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso dos autos, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário da apelante. Por se tratar de verba de caráter alimentar, qualquer supressão infundada reduz a fonte de subsistência da vítima, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
6
. No mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a reparação deve ser mensurada pela extensão do dano. O valor deve atender às finalidades primordiais do instituto: compensar a parte lesada; punir o agente causador; e prevenir a reiteração da conduta, sem provocar enriquecimento sem causa.

Tendo em vista a necessidade de reformar integralmente a sentença de piso, que havia julgado o pedido improcedente, cumpre a esta instância fixar a respectiva verba indenizatória. Em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e suficiente para a reparação do dano.

Considerando o reconhecimento da responsabilidade extracontratual da instituição bancária, de forma que os danos morais estão sendo arbitrados neste momento processual, incidirão juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 STJ), pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC. A partir da publicação deste Acórdão, incidirá unicamente a Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária
.

Diante do exposto,
CONDENO
a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

VI. Do Pedido de Condenação por Litigância de Má-fé

Em contrarrazões (id. 17674138), o banco apelado pleiteia a condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé, o que, contudo, não merece prosperar.

Para a incidência das penalidades previstas no art. 80 do CPC, é imprescindível a comprovação cabal do dolo processual ou da alteração intencional da verdade dos fatos. Destaco a tese de julgamento deste próprio e. Tribunal: “
1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50135057820238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 31/10/2024).

No caso em voga, inexiste a demonstração de que a apelante tenha agido com dolo ou intuito deliberado de embaraçar o feito, de forma que simples exercício do direito de ação não configura abusividade.

REJEITO
, assim, a pretensão punitiva.

VII.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo impugnados e a ilicitude dos respectivos descontos;

b) Confirmar a tutela de urgência deferida na origem e declarar plenamente exigível a multa cominatória (astreintes) por seu descumprimento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) Determinar a restituição dos valores indevidamente descontados (na forma simples até 30/03/2021, e em dobro a partir desta data), autorizada, desde logo, a compensação com os valores depositados via TED;

d) Condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora (Selic deduzida do IPCA) desde o evento danoso até a data deste arbitramento, e, a partir de então, corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já englobando o trabalho recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

1
Tema 1.061 STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2
STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021.

3
ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 21. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 915.

4

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 377

6

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)